Tribunal: TCU
Processo: 008.742/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de irregularidades na execução das obras de construção do Fórum Trabalhista de Manaus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) em face de determinação exarada no Acórdão 539/2018-TCU-Plenário [relator Ministro Marcos Bemquerer Costa], prolatado no processo de representação TC Processo 021.189/2016-1 . A referida TCE teve origem no Relatório de Fiscalização realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR com o objetivo de verificar a execução das obras de construção do Fórum Trabalhista de Manaus, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa dos Srs. David Alves de Mello Júnior (CPF: XXX.248.532-XX), ex-Presidente do TRT da 11a Região, e José Cooper Batista de Moura (CPF: XXX.007.702-XX), ex-Diretor-Geral do TRT da 11a Região, além das empresas JCA Engenharia e Arquitetura Ltda. (CNPJ: 07.470.178/0001-45), projetista, e EDEC Engenharia Construção e Comércio Ltda. (CNPJ: 00.797.098/0001-50), construtora; 9.2. julgar regulares, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas dos Srs. David Alves de Mello Júnior (CPF: XXX.248.532-XX), ex-Presidente do TRT da 11a Região, e José Cooper Batista de Moura (CPF: XXX.007.702-XX), ex-Diretor-Geral do TRT da 11a Região, além das empresas JCA Engenharia e Arquitetura Ltda. (CNPJ: 07.470.178/0001-45), projetista, e EDEC Engenharia Construção e Comércio Ltda. (CNPJ: 00.797.098/0001-50), construtora, dando-lhes quitação plena; 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. arquivar os presentes autos.